Tribunal: TCU
Processo: 019.095/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada em cumprimento ao Acórdão 1876/2015-TCU-Plenário, referentes aos valores transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, por meio da Portaria GM/MS 3685/2010, não utilizados na aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica básica.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União em nome do Município de Valença/RJ, de Thiago José Gomes Faria e de Vicente de Paula de Souza Guedes, devido à não devolução da totalidade dos recursos repassados por intermédio da Portaria GM/MS 3.685/2010 ao município para aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica básica, bem como de desvio de finalidade na aplicação desses recursos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Vicente de Paula de Souza Guedes e excluí-lo da relação processual; 9.2. considerar Thiago José Gomes Faria revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do Município de Valença/RJ e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 29/2/2012 157.561,19 D 6/11/2014 64.247,02 C 19/10/2017 1.736,45 C 23/11/2017 1.743,74 C 13/12/2017 1.748,62 C 23/1/2018 1.756,31 C 26/2/2018 1.761,40 C 20/3/2018 1.767,04 C 13/4/2018 1.768,63 C 15/5/2018 1.772,52 C 13/6/2018 1.779,61 C 19/7/2018 1.802,03 C 20/8/2018 1.807,98 C 19/9/2018 1.807,98 C 19/10/2018 1.816,66 C 27/11/2018 1.824,83 C 17/12/2018 1.824,83 C 22/1/2019 1.827,57 C 26/2/2019 1.833,42 C 28/3/2019 1.841,30 C 16/4/2019 1.855,10 C 27/6/2019 1.857,51 C 25/7/2019 1.868,10 C 25/7/2019 1.868,29 C 20/08/2019 1.871,84 C 02/10/2019 1.873,90 C 22/10/2019 1.873,90 C 26/11/2019 1.875,77 C 19/12/2019 1.885,33 C 30/1/2020 1.907,01 C 18/2/2020 1.911,01 C 17/3/2020 1.915,79 C 16/4/2020 1.917,13 C 15/5/2020 1.917,13 C 23/6/2020 1.917,13 C 15/7/2020 1.922,11 C 18/8/2020 1.929,03 C 23/9/2020 1.933,66 C 16/10/2020 1.946,04 C 9.4. julgar irregulares as contas de Thiago José Gomes Faria e aplicar-lhe multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.